Tribunal: TJMT
Processo: 1032545-73.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032545-73.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: NADIR MARIA MALACARNE
EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por NADIR MARIA MALACARNE contra decisão unipessoal que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública.
Alega a Embargante que a decisão padece do vício da contradição, posto que nas ações de cobrança, que visam a incorporação do percentual de 11,98% nos subsídios, bem como ao pagamento das diferenças vencidas [anos pretéritos], em razão de errôneo procedimento de conversão de moeda [Unidade Real Valor], necessitam de perícia contábil, procedimento incompatível com Juizado.
Assim, requer acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão.
Sem contrarrazões. (id.n.39395462).
É o relatório.
Decido.
Os Embargos de Declaração têm a finalidade de suprir omissão, eliminar contradição e/ou desfazer obscuridade. É recurso supletivo ao julgado, visando esclarecer a dicção do direito objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da relação jurídica e suas diretrizes pelo órgão judicial.
É recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do direito de ação. Não é recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto contraditório a ser novamente apreciado, como in casu.
A Embargante sustenta que a decisão que determinou declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública, padece do vício da contradição, pois nas ações dessa natureza, mister se faz a realização de perícia contábil.
Cumpre salientar, que a citada decisão foi proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, que compete aos Juizado Especial o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009.
Não obstante, a prova seja técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito.
Assim, ao contrário do alegado pela Embargante, a prova compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida, que, no caso, além de poder ser contábil e testemunhal, só ocorrerá em grau de recurso.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora